Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734650-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: SUELY RODRIGUES LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA AS em face de sentença proferida na ação de obrigação de não fazer proposta por SUELY RODRIGUES LOPES. Na inicial, a requerente pede, em sede liminar, a limitação dos descontos feitos pelo banco réu no contracheque e na conta corrente no percentual de 30% dos seus rendimentos e a restituição do valor que ultrapassar o patamar de 30% a partir de novembro de 2020. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e que sejam declaradas nulas as cláusulas dos contratos n. 17129441, 17392195 e 18500931 que permitem o banco réu a efetuar descontos em conta corrente na modalidade de crédito consignado. Narra que abriu conta corrente junto ao réu na qual recebe sua remuneração mensal. Sustenta que, devido à crise financeira, foi obrigada a contrair empréstimos junto ao requerido. Os descontos esgotam a margem consignável em sua folha de pagamento. Afirma que o banco desconta de maneira compulsória mensalmente o importe de R$ 6.060,20, sendo que sua remuneração líquida é de R$ 6.027,91. Ou seja, alega que o réu desconta a integralidade do seu salário e ainda resta saldo devedor. Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que não proceda os descontos mensais na conta corrente da autora além do limite máximo de 30% dos seus vencimentos brutos. O magistrado resaltou que, em que pese não se tratar de empréstimo consignado, o limite máximo de 30% da remuneração do devedor deve servir de parâmetro para o presente caso. Afirmou que a retenção da integralidade dos vencimentos não se mostra ajustada, eis que priva a autora dos recursos mínios para sua manutenção digna (ID no 24453055). Neste apelo, o réu requer a reforma da sentença. Afirma que o Código do Consumidor não traz em seu texto qualquer disposição que impeça a aplicação dos contratos firmados com a mutuária. Tece considerações acerca do impacto da atuação judicial em matéria econômica. Sustenta que a sentença contestada tem o condão de promover severas consequências no mercado de crédito. Alega que a invocação da dignidade da pessoa humana de forma isolada e descontextualizada cria custos sociais com efeitos redistributivos, onerando a disponibilidade de crédito no país. Aduz que a apelada é maior e sabia, quando da contratação dos valores das parcelas, o grau de comprometimento de seu salário. Pede a redução dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados (ID no 24453059). É o breve relatório. Decido. A questão objeto dos presentes autos (limitação dos descontos feitos pelo banco réu no contracheque e na conta corrente no percentual de 30% dos rendimentos) está afetada para julgamento na sistemática dos Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Por meio da decisão proferida pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE nos autos do Resp 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão atinente à aplicabilidade da limitação da Lei 10.820/03 para os contratos de empréstimo bancário com previsão de desconto em conta corrente (Tema 1085) do qual se colhe a seguinte ementa: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no Resp 1.863.973 – SP. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção. 06/04/2021). Na sequência, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão: “Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” (ProAfR no Resp 1.863.973 – SP. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção. 06/04/2021). Portanto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Resp 1.863.973-SP (Tema 1085) pelo Superior Tribunal de Justiça. Retire-se de pauta. Julgado o Resp 1.863.973-SP, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília , 20 de abril de 2021 13:53:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador